Tribunal: TJES
Processo: 0000871-18.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000871-18.2022.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANDRE DA SILVA SANTANA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000871-18.2022.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE DA SILVA SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ACÓRDÃO

EMBARGOS DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, não sendo ainda, nos termos do entendimento já firmado pelo STJ, o julgador obrigado
a refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas.
Recurso Improvido.

3 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000871-18.2022.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE DA SILVA SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por André da Silva Santana,
e
m face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso em sentido estrito, interposto pelo embargante,
consoante à ementa que ficou assim redigida:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I E IV DO CP – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso improvido.

Sustenta o embargante a ocorrência omissão, pela não apreciação da tese de que os depoimentos testemunhais, prestados na esfera policial, não foram ratificados em juízo, não podendo, portanto, fundamentar a decisão de pronúncia.

Todos os termos das manifestações estatais foram cuidadosamente apreciados e, ao prolatar o voto condutor do acórdão, optou-se por corroborar do entendimento na sentença condenatória, tendo sido apresentada fundamentação adequada para tanto. Vejamos:

[...]

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame cadavérico de fls. 75/76.

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio dos depoimentos testemunhais que abaixo colaciono:

“que perguntado ao declarante se testemunhou o homicídio de CARLOS EDUARDO DA SILVA VERMECATI, fato ocorrido no dia 27/02/2019, no bairro Pitanga, respondeu que sim; que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e vendia na frente da casa dele; que a vítima morava sozinha; que no dia do crime, o declarante estava indo comprar droga com a vítima, quando se deparou com as pessoas de JAQUINHA e ANDRÉ GALINHA; que o declarante ouviu os dois dizendo que iriam conversar com a vítima; que por curiosidade o declarante foi atrás, para ver o que ia acontecer; que ao chegar na entrada do Beco, o declarante parou enquanto JAQUINHA, chamou a vítima; que a vítima estava sentado com uma gaiola de passarinho, nas mãos em uma rua lateral ao Beco; que a vítima foi ao encontro de JAQUINHA e deixou a gaiola com o passarinho, pendurada na frente da casa dele; que neste momento JAQUINHA disse
‘chega aqui, eu quero conversar com você’
; que o declarante estava bem próximo e ouviu e viu tudo o que aconteceu; que JAQUINHA, ANDRÉ e a vítima entraram em um Beco; que JAQUINHA e a vítima andaram lado a lado, na frente enquanto ANDRÉ estava atrás dos dois; que ato contínuo e sem dizer nada JAQUINHA sacou a arma da cintura encostou próximo a lateral da cabeça da vítima e efetuou o primeiro disparo a queima roupa; que a vítima rodou e caiu no chão; que neste momento o declarante saiu correndo e ouviu o segundo disparo; que apenas viu JAQUINHA atirando; que não sabia que JAQUINHA iria matar a vítima; que ANDRÉ estava junto, porém o declarante não o viu atirando na vítima; que após o crime JAQUINHA e ANDRÉ pediram para o declarante não comentar nada com ninguém; que ANDRÉ estava com uma faca nas mãos, porém não o viu desferindo facadas; que ANDRÉ sabia que JAQUINHA iria matar a vítima; que o declarante é usuário de drogas e compra drogas com ANDRÉ e JAQUINHA; que JAQUINHA é muito temido no bairro e todos tem medo dele; que mostrada a fotografia de um indivíduo de camiseta de cor branca e correntes prateadas reconhece como sendo a pessoa de JAQUINHA, citado em seu depoimento; que ANDRÉ vulgo GALINHA, é moreno, magrelo, estatura mediana. (...)”. (Depoimento da Testemunha Sigilosa nº 32/2019, na esfera policial).

“(...) que quando a testemunha está disposta a falar na delegacia é intimada com data e hora marcada para comparecer a unidade policial e o depoimento é filmado; que participou das investigações; que os moradores declinaram o nome dos réus demonstrando muito medo; que os réus eram conhecidos no bairro; que a condição imposta pelos colaboradores era de não formalizarem seus depoimentos, por medo de represálias; que os réus atuavam no tráfico de drogas no bairro, fator que gerou muito medo nos moradores; que no sistema há várias denúncias contra os réus; [...] que os réus chamaram a vítima para conversar e próximo a casa da vítima, em um beco, JAQUINHA deu dois tiros na cabeça da vítima; que após o crime os acusados fugiram; que JAQUINHA e ANDRÉ autuavam juntos no tráfico com a vítima; que a vítima passou a vender drogas sozinha, em sua residência, fator que gerou um atrito com os réus, sendo esta a motivação do crime; que reconhece sua assinatura aposta no relatório e confirma que o próprio declarante realizou as diligências relatadas; [...] que a arma utilizada no crime era um revólver 38, pertencente a JAQUINHA; que as pessoas relataram muito medo de JAQUINHA; que JAQUINHA foi preso com um mesmo tipo de arma de fogo em sua casa; que o crime está relacionado ao tráfico, pois a vítima quis traficar por conta própria na frente de sua residência.” (depoimento do Policial Civil Gilsimar Mathias, em juízo – às fls. 304).

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
ANDRÉ DA SILVA SANTANA
quanto ao homicídio contra a vítima Carlos Eduardo da Silva Vermecati.

[...]

Ainda, é necessário explicitar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que o julgador não precisa refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que, demonstre de modo fundamentado, o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. Vejamos:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MODO ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO ANALISADO NO HC 447.830/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRARIEDADE NO JULGADO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Segundo Jurisprudência desta Corte Superior, "o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 8/11/2017).
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1764230 SP 2018/0229299-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Dessa maneira, não vejo qualquer motivo pra acolher as alegações defensivas.

Portanto, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

3 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)